Tribunal: TJMT
Processo: 1026692-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026692-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR VENTORIN GURGACZ - CPF: 368.545.309-20 (TERCEIRO INTERESSADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026692-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REGIME DE ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. NULIDADE DA CDA. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALOGICIDADE REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR REGIME DIVERSO. INFRAÇÕES COM VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. MULTA PROCESSUAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade da CDA no 2017485133 e extinguiu a Execução Fiscal no 1006101-32.2020.8.11.0041, em favor da empresa Eucatur, com fundamento na ilegalidade de cobrança durante período de vigência do regime de ICMS por estimativa simplificada.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a juntada de Informação Fiscal superveniente configura inovação recursal;
(ii) saber se o agravo interno cumpre o requisito de impugnação específica exigido pelo princípio da dialeticidade;
(iii) saber se subsistem os créditos tributários lançados sob regime diverso daquele a que estava vinculada a contribuinte;
(iv) saber se incide multa processual por interposição de recurso manifestamente protelatório.

III. Razões de decidir

3.

A juntada da Informação Fiscal no 289/2025/CCCR, ainda que posterior à decisão, não configura inovação recursal, pois a controvérsia é jurídica e prescinde do referido documento.

4.

4. A peça recursal ataca diretamente o fundamento da decisão monocrática, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de inépcia por ausência de dialeticidade.

5.

O enquadramento da contribuinte no regime de ICMS por estimativa simplificada torna ilegal qualquer lançamento com base em outro regime de apuração, sendo irrelevante a metodologia fiscal adotada à margem do sistema legal vigente.

6.

As infrações lançadas na CDA apresentam vícios autônomos: (i) bis in idem na cobrança de ICMS já incluso na estimativa; (ii) imposição de obrigação acessória via portaria, sem amparo legal; (iii) ausência de fundamentação nos autos de infração, violando o art. 142 do CTN.
7. A jurisprudência do TJMT confirma a invalidade de CDA baseada em regime inconstitucional ou com autuações sem base normativa adequada.
8. Considerando o trabalho adicional em sede recursal, os honorários são majorados de 8% para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

9. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não se aplica, por não haver, no caso, indícios de caráter protelatório no manejo do recurso, que apresentou tese jurídica plausível.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A juntada de documento fiscal superveniente irrelevante à tese jurídica discutida não configura inovação recursal.
2. Observa o princípio da dialeticidade o agravo interno que impugna, ainda que sem êxito, os fundamentos da decisão agravada.
3. É nulo o lançamento fiscal realizado com base em regime diverso do legalmente aplicável à contribuinte enquadrada em ICMS por estimativa simplificada. 4. A presença de vícios formais e materiais nas infrações fiscais acarreta a nulidade integral da CDA. 5. Não é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando a interposição do recurso não revela intuito protelatório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 106, II, e 142; CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív no 1007551-10.2020.8.11.0041; TJMT, Rem Nec Cív no 1019205-62.2018.8.11.0041, j. 12.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026692-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida em 17/10/2025, por meio da qual dei provimento ao Agravo de Instrumento da agravada
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.
, declarando a nulidade integral da CDA no 2017485133 e extinguindo a Execução Fiscal no 1006101-32.2020.8.11.0041.

O agravante alega, em síntese, que:

a) Os débitos remanescentes da CDA não decorrem do regime de Estimativa Simplificada, mas de infrações específicas apuradas em fiscalizações de transporte de mercadorias;

b) A informação fiscal anexada aos autos demonstra que os lançamentos não utilizaram margem de valor agregado (MVA), carga tributária média ou metodologia substitutiva do regime de estimativa;

c) Cada lançamento possui fundamentação legal própria, não relacionada ao regime de estimativa;

d) A decisão monocrática teria estendido indevidamente a nulidade a débitos que não decorrem do regime declarado inconstitucional.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a validade dos lançamentos remanescentes e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

A agravada apresentou contraminuta arguindo preliminares de inadmissibilidade do recurso por inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta que a decisão monocrática deve ser mantida integralmente.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026692-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

VOTO (DA INOVAÇÃO RECURSAL)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravada aponta que, a Informação Fiscal no 289/2025/CCCR, elaborada após a decisão monocrática, configura inovação recursal. Embora a juntada tardia de documentos mereça ressalvas, a questão central é de direito e independe da prova documental superveniente. O referido documento, ainda que conhecido, não possui força para alterar o mérito da decisão, como se demonstrará.

Rejeito a preliminar
.

VOTO (DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravo interno ataca o fundamento central da decisão ao sustentar que os débitos não decorrem do regime de estimativa. Embora o argumento seja insuficiente para reverter o julgado, ele cumpre o requisito de impugnação específica.

Afasto a preliminar
.

VOTO (DO MÉRITO)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em definir se os créditos tributários constituídos no período em que a contribuinte esteve enquadrada no regime de
ICMS Estimativa Simplificada
(01/06/2011 a 31/08/2018) podem subsistir.

2.1 – DA NATUREZA SUBSTITUTIVA E EXCLUSIVA DO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA

O ponto central da decisão monocrática, que ora se mantém, é a impossibilidade jurídica de coexistência de diferentes regimes de apuração do ICMS. Conforme os artigos 157 e 139 do RICMS/MT, o regime de estimativa simplificada possui natureza substitutiva integral, aplicando uma carga tributária média que afasta a apuração por conta gráfica e outros métodos.

O enquadramento formal do contribuinte, fato incontroverso nos autos, vincula todas as suas operações à sistemática da estimativa. A alegação do Estado, amparada pela Informação Fiscal no 289/2025/CCCR, de que utilizou metodologia diversa, é irrelevante. O regime de apuração é definido pelo cadastro fiscal, e não pela metodologia que o Fisco, por equívoco ou conveniência, decide aplicar no ato da fiscalização.

Se o Fisco constituiu créditos por regime diverso daquele ao qual o contribuinte estava legalmente submetido, a irregularidade macula o próprio lançamento fiscal, e não pode ser imputada ao contribuinte.

2.2 – DA ANÁLISE DAS INFRAÇÕES E DAS NULIDADES AUTÔNOMAS

Ainda que se superasse a questão do regime, as infrações remanescentes padecem de vícios próprios que confirmam a nulidade integral da CDA, como bem apontado na decisão monocrática:

·

Infrações 17.1.3 e 17.1.31 (Falta de recolhimento de ICMS):
A cobrança configura
bis in idem
, pois o ICMS do período já deveria ser apurado pela carga média do regime de estimativa.

·

Infração 17.5.5 (EDI-Fiscal):
Nula por dois fundamentos autônomos não refutados pelo agravante:
(i)
instituição de obrigação acessória por ato infralegal (Portaria), violando o princípio da legalidade (art. 150, I, CF); e
(ii)
revogação da norma, atraindo a retroatividade benéfica (art. 106, II, CTN).

·

Infração 17.2.8 (Não entrega de documento fiscal):
Nula por vício formal insanável, pois os Termos de Apreensão e Depósito (TADs) não apresentam a fundamentação fática mínima, violando o art. 142 do CTN e os princípios da motivação e da ampla defesa.

2.3 – DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria, reconhecendo que o enquadramento no regime de estimativa simplificada impede a cobrança de débitos por outros regimes no mesmo período. A decisão monocrática está alinhada a precedentes desta Corte.

(...)

1. É nula a CDA fundada em regime de apuração de ICMS por estimativa simplificada instituído por decreto estadual, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

2. A obrigação acessória fundada exclusivamente na inadimplência de crédito tributário declarado inconstitucional não subsiste de forma autônoma, sendo igualmente inexigível.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10075511020208110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 7/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/11/2025)

(...)

1. Conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 632265/RJ (Tema n.o 830), somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa. 2. O ICMS por estimativa simplificada foi instituído no Estado de Mato Grosso mediante Decreto, quando deveria ter sido objeto de Lei Complementar. Assim, nula a cobrança do imposto apurado em desarmonia com entendimento jurisprudencial da Suprema Corte. 3. Ordem concedida. Sentença ratificada.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1019205-62.2018.8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2024)

III – DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E MULTA

Considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da agravada em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de 8% para
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, por não vislumbrar intuito manifestamente protelatório no recurso, que, embora improcedente, veiculou tese jurídica defensável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que declarou a nulidade da CDA no 2017485133 e extinguiu a Execução Fiscal no 1006101-32.2020.8.11.0041.

Majoro os honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026